Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722988-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CRISTIAN FETTER MOLD D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Raquel Sa Rodrigues de Souza contra a decisão liminar proferida por esta Relatoria de indeferimento da tutela provisória de urgência. Na ocasião, determinou-se ao agravante o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção. Em síntese, defende que "a análise monocrática do preenchimento dos requisitos da gratuidade da Agravante e a intimação para recolhimento do preparo foi um equívoco. O recurso deve ser conhecido e processado para julgamento do mérito sem exigência de recolhimento de preparo, já que se trata do mérito do recurso”. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede o provimento do recurso para dispensar o recolhimento do preparo. Pois bem. No agravo interno, o relator poderá exercer juízo de retratação (CPC, 1.021, § 2o), o que deve ser realizado no presente caso. Efetivamente, constato a presença do erro material na decisão liminar ora revista, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (concessão da gratuidade de justiça) e determinou recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção. Como bem pontou o agravante, não deve haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita (caso em foco). Exerço juízo de retratação para reconhecer evidente erro material na decisão impugnada e excluir a determinação de a parte agravante efetuar o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator